Tribunal: TJDFT
Processo: 0715575-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715575-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDO JORGE PEREIRA PASSOS AGRAVADO: HOFFMANN ADVOGADOS ASSOCIADOS SS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALDO JORGE PEREIRA PASSOS contra decisão que diz ter sido proferida pelo Juízo da Central de Cartas de Ordem, Precatória e Rogatória Cível da Capital, em Recife – PE, em cumprimento de precatória ordenada pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho – DF que, em tese, contraria ao teor da própria decisão do Juízo Deprecante, havendo deliberado de modo diverso sobre os custos e meios para cumprimento de mandado de imissão de posse relativamente a imóvel adjudicado nos autos da origem. Os autos foram encaminhados, eventualmente, à esta Relatoria, em virtude do afastamento do Relator original do caso, conforme certidão de ID 71058685. Nas razões recursais, verifico que, a despeito do pedido de concessão da gratuidade de justiça, o recorrente não colacionou documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. Em consulta aos autos na origem, não há indicação de concessão de benefício a qualquer das partes. Importa considerar que a análise para fins de deferimento da benesse envolve critério objetivo com base na renda familiar, o que resta inviabilizado diante da ausência de documentos aptos para tal. Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Assim, intime-se o agravante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das suas 3 últimas declarações do imposto de renda pessoal e de seu cônjuge/companheiro, além dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas ao seu CPF e de seu cônjuge; ou documentos que atestem todas as receitas e despesas do mês da recorrente, informando, ainda, se possui alguma atividade remunerada e o valor médio mensal percebido. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator